Tribunal: TJDFT
Processo: 0035499-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035499-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: IZAMARA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDA: RAQUEL CÂNDIDO E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. FIANÇA. FALSIDADE. DOCUMENTO. ALTERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSETIMENTO. INCAPACIDADE. INOCORRÊNCIA. ANULABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal. 3. Pelo sistema de estabilização da demanda, adotado pelo CPC, incumbe ao autor formular na petição inicial todos os seus pedidos, e na forma do artigo 329 do CPC o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após a citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir poderá ocorrer, mas até o saneamento do processo e somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. Após o saneamento, não há mais possibilidade de se alterar a causa de pedir. 4. A vontade é o elemento fundamental para que os atos e negócios jurídicos se efetivem, pois representa os desejos e anseios do agente, devendo ser externada de forma livre, espontânea e clara, a fim de que o negócio celebrado alcance os efeitos desejados. 5. Em havendo defeitos ou vícios do negócio jurídico, que são imperfeições que nele podem surgir, decorrentes de anomalias na formação da vontade ou na sua declaração, em que a real vontade do agente não seja observada, possível a sua anulabilidade. 6. Não há que se falar em anulabilidade se o contratante, plenamente capaz, por vontade própria e ciente das cláusulas contratuais expressas, buscou a efetivação do negócio jurídico, que tem objeto lícito e forma prescrita em lei. 7. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 430, 432 e 435, todos do CPC, sustentando a inexigibilidade do título que aparelha a execução ante a falsidade demonstrada por documento oficial. Aduz que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida de ofício. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 430, 432 e 435, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se extrai dos autos, a apuração da falsidade de assinatura arguida pela embargante, ora apelante, ocorreu na primeira assentada para a instrução probatória (ID 30852490). Assim, além de se cuidar de alteração de causa de pedir após o saneamento, a alegada falsidade, em se tratando de tema não apresentado anteriormente, demandaria novo prazo de especificação de provas, cuja fase processual, porém, já fora ultrapassada, o que não é permitido, tornando preclusa a possibilidade de tal alegação. Entender de forma diversa, importaria em violação ao princípio do devido processo legal, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...] Nada impede, contudo, que a parte formule sua pretensão em nova ação, valendo-se das alegações e documentos que considerar pertinentes. Em outra vertente, imperioso registrar que as matérias de ordem pública são entendidas como aquelas que garantem a finalidade de controle da regularidade do processo e estão relacionadas com o amplo campo dos requisitos de admissibilidade da tutela jurisdicional e, portanto, restringe-se às condições da ação, pressupostos processuais e ainda, aquelas capazes de impedir o julgamento de mérito, não sendo o caso dos autos. Escorreita, pois, a sentença que não conheceu da alegação quanto à eventual falsidade da assinatura do contrato em testilha” (ID. 31106249). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016